Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-38.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703045-38.2024.8.07.0008 RECORRENTE: M. DA SILVA MONTEIRO TRANSPORTE E EXCURSOES LTDA RECORRIDO: ESSOR SEGUROS S.A., MASSAYUKI SAMBUICHI, REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI DESPACHO Na petição de ID 79335682, o recorrente M. DA SILVA MONTEIRO TRANSPORTE E EXCURSÕES LTDA requer a dilação em 5 (cinco) dias do prazo para recolher o preparo. Ocorre que o recorrente já foi intimado para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 78904603), porquanto não comprovou seu pagamento por ocasião da interposição do recurso especial. Ademais, firmou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso.” (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 5/6/2024). Confira-se, ainda, o seguinte julgado: “É deserto o recurso especial, quando o recorrente não comprova, por documento hábil, a realização do preparo no prazo concedido para saneamento do vício identificado, não cabendo nova oportunidade para sua regularização” (AgInt no AREsp 1274309/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2019). Ante o exposto, indefiro o requerimento de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo, devendo ser realizado no prazo já concedido. Intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007